Tribunal: TJES
Processo: 5004674-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004674-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO J.SAFRA S.A

AGVDO:
JOÃO FLÁVIO DA SILVA DE PAIVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
A teor da Súmula 410 do STJ “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Posicionamento que, inclusive, foi referendado na vigência do atual Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2.
Diferente do que ocorre com as obrigações de dar e da pagar quantia certa, para cuja exigibilidade basta a intimação via imprensa dos procuradores do devedor, consoante previsão do art. 513, § 2º, I, do CPC, a multa cominatória fixada nas obrigações de fazer ou não fazer apenas incidirá depois de pessoalmente intimado o devedor e caso ele não dê cumprimento à determinação no prazo fixado pelo julgador.

3. Recurso provido para que seja decotado do crédito exequendo o valor que lhe foi atribuído a título de astreintes, bem como eventuais consectários de juros, correção monetária e verba honorária. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004674-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: JOAO FLAVIO DA SILVA DE PAIVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004674-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO J.SAFRA S.A

AGVDO:
JOÃO FLÁVIO DA SILVA DE PAIVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO J.SAFRA S.A
, eis que irresignada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo nº 0020470-25.2016.8.08.0024, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, aduz o Agravante a prévia necessidade de intimação pessoal para aplicação da multa, bem como impossibilidade de aplicação da atualização monetária, honorários advocatícios sobre a multa.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, a teor do evento 929334.

Interposto agravo interno (evento 929327).

Contrarrazões ao agravo de instrumento anexadas ao evento 1110788.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004674-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO J.SAFRA S.A

AGVDO:
JOÃO FLÁVIO DA SILVA DE PAIVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO J.SAFRA S.A
, eis que irresignada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo nº 0020470-25.2016.8.08.0024, que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Eminentes pares. Trata-se de decisão egressa de cumprimento de sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, que, ao seu tempo, foi julgada improcedente pelo togado primevo, assentando-se no seguinte dispositivo:

“JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na vestibular, extinguindo, de consequência, o processo com julgamento de mérito, o que faço com fulcro no art. 489, I do CPC.

Determino ao Banco autor que proceda com a devolução do veículo
GM VECTRA HATCH GT REM, COR CINZA, PLACA MSR7459, ANO 2009, CHASSI 9BGAJ48C09B264522
ao réu no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) no limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno o demandado, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Fica
advertido que o réu encontra-se amparado pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/15.”

A sentença foi confirmada por este órgão fracionário, restando assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA E SISTEMÁTICA DE DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES AUTORIZADAS NO CASO CONCRETO. DISTINGUSHI COM O RESP 1418593/MS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE E CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I - Induvidoso o teor e a incidência do Decreto-Lei n. 911, de 1969, cuja interpretação foi sedimentada, com inafastável eficácia persuasiva, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (repetitivos), o STJ afirmou a tese de que é inviável, nos contratos de alienação fiduciária, de acordo com a atual legislação, a purgação da mora mediante pagamento parcial (REsp 1418593/MS)

II Na espécie, contudo, além do pagamento integral das parcelas vencidas, continua o devedor fiduciário a efetuar o depósito judicial das parcelas que estão vencendo no curso do processo, pelo que imperioso o abrandamento da exigência de pagamento do valor integral de uma só vez, pois além de não causar prejuízo ao credor, permite o esgotamento dos efeitos inicialmente pretendidos pelas partes, bem como o cumprimento da função social do contrato, possibilitando que ele termine exatamente conforme a vontade das partes, e não de maneira abrupta e extemporânea.

III . considerando a judicialização da crise contratual, por se tratar de relação de consumo e privilegiando o princípio da conservação, da boa-fé e da função social do contrato, deve ser oportunizado à parte o cumprimento da avença mesmo após um período de inadimplência, mediante a sistemática do pagamento das prestações inadimplidas, que não se confunde com a purgação da mora mediante pagamento parcial. Força dos precedentes restrita se evidenciada a 'distinção' (distinguish) da situação ao recurso repetitivo enunciado 306, do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

(TJES, Classe: Apelação, 024160185757, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2018)

Transitada em julgado, e em razão da impossibilidade de devolução do automóvel, o agravado deu início ao cumprimento de sentença, com a cobrança do valor do automóvel atualizado pela Tabela Fipe (R$ 27.037,00) e das astreintes pela não cumprimento da obrigação de fazer (R$ 20.000,00).

Oposta a impugnação pela agravante, dentre outros fundamentos, esta alegou excesso de execução, ao fundamento que não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, violando, assim, a Sumula 410 do STJ, sustentando, destarte, a inexigibilidade da multa na fase sincrética.

Ao julgar a impugnação, o togado primevo entendeu pela inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, ao fundamento que sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, não se exige a intimação do devedor de forma pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista a disposição do art. 513, § 2º, I, do CPC, exceto quando o executado é representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver Procurador constituído.

Interposto o recurso, aduziu o Agravante a prévia necessidade de sua intimação pessoal para que lhe fosse aplicada a multa pelo não cumprimento de obrigação de fazer.

Feito este escorço fático da demanda, adianto que é o caso de provimento do recurso.

Isso porque, diferente do que ocorre com as obrigações de dar e da pagar quantia certa, para cuja exigibilidade basta a intimação via imprensa dos procuradores do devedor, a multa cominatória fixada nas obrigações de fazer ou não fazer apenas incidirá depois de pessoalmente intimado o devedor e caso ele não dê cumprimento à determinação no prazo fixado pelo julgador.

A tese restou sedimentado com a edição da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Ademais, não obstante a redação do art. 513, § 2º, I, do CPC, a jurisprudência a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou pela aplicabilidade do verbete sumular mesmo após a vigência do Código Fux.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1
. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

No mesmo sentido:
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1749025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021; AgInt no REsp 1753080/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021; (AgInt no AREsp 1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020.

E para espancar qualquer dúvida e refutar a resistente exegese em sentido contrário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Embargos Declaratórios em Embargos De Divergência, assim se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO EMBARGADO, PORQUANTO AO TEMPO EM QUE SE APLICA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SÚMULA 410/STJ, SE FAZ MENÇÃO À INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO, HIPÓTESE TOTALMENTE CONTRÁRIA ÀQUELE POSICIONAMENTO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA REAFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, RETIFICANDO A REDAÇÃO DE SUA EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O julgado embargado foi fundamentado no entendimento firmado pela Súmula 410/STJ, à qual exige que a intimação para a cobrança da multa por obrigação de fazer ou não fazer, seja realizada de forma pessoal ao devedor, e, não na pessoa de seu representante judicial. 2. Todavia, a redação da ementa, apesar de fundada na Súmula 410/STJ, faz equivocado destaque à intimação na pessoa do Advogado, tese absolutamente contraditória ao enunciado aplicado, razão pela qual se fez o acolhimento dos presentes Aclaratórios, para reafirmar a aplicação daquele entendimento sumulado e a retificação da ementa do julgado embargado, a qual deverá constar o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório, princípios caros sob a perspectiva do garantismo no âmbito do processo civil. Incidência do teor da Súmula 410/STJ. 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
3. Embargos de Declaração da Empresa acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EAREsp 586.393/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 02/06/2021)

Destarte, deve ser decotado do crédito exequendo o valor que lhe foi atribuído a título de astreintes, bem como eventuais consectários de juros de mora, correção monetária e verba honorária.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão objurgada, afastando a exigibilidade das astreintes e os consectários legais sobre ela incidentes.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004674-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
BANCO J.SAFRA S.A

AGVDO:
JOÃO FLÁVIO DA SILVA DE PAIVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. INITMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDR. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
A teor da Súmula 410 do STJ “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Posicionamento que, inclusive, foi referendado na vigência do atual Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2.
Diferente do que ocorre com as obrigações de dar e da pagar quantia certa, para cuja exigibilidade basta a intimação via imprensa dos procuradores do devedor, consoante previsão do art. 513, § 2º, I, do CPC, a multa cominatória fixada nas obrigações de fazer ou não fazer apenas incidirá depois de pessoalmente intimado o devedor e caso ele não dê cumprimento à determinação no prazo fixado pelo julgador.

3. Recurso provido para que seja decotado do crédito exequendo o valor que lhe foi atribuído a título de astreintes, bem como eventuais consectários de juros, correção monetária e verba honorária. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.